Tribunal: TJDFT
Processo: 0011018-06.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PARA O INADIMPLEMENTO DOS PROMITENTES COMPRADORES. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. PACTO ACESSÓRIO SUJEITO A CONDIÇÃO SUSPENSIVA. CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. OBRIGAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de promessa de compra e venda de imóvel constitui relação de consumo, pois se emolduram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Intercorrências externas, inerentes ao risco empresarial da construção civil, não podem se caracterizar como motivo de força maior ou caso fortuito como forma de afastar a responsabilidade contratual da incorporadora. O prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias é considerado como legítimo pela jurisprudência justamente para abarcar eventos dessa natureza, não se mostrando justo prorrogar o prazo por tempo indeterminado.
3. Decorrendo a resolução do contrato de culpa exclusiva da construtora, que não entregou o imóvel na data contratada, a devolução dos valores referente ao preço do imóvel em si deve ser integral, não se admitindo nenhum tipo de abatimento ou retenção, sob pena de enriquecimento ilícito (Súmula no 543 do STJ).
4. Embora seja necessária – como regra – a comprovação dos lucros cessantes, tem-se reconhecido a existência de dano ao comprador nas hipóteses em que a entrega de imóvel adquirido na planta não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, uma vez que, seja pela necessidade de pagamento de moradia em outro local, seja pela impossibilidade de usufruir do bem para fins de locação, o comprador encontra-se em prejuízo presumido.
5. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, poderá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor (Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça).
6. Verificado que a cláusula penal invertida possui nítido caráter moratório, porquanto fixada no percentual de 2% sobre os lucros cessantes, possível a cumulação com os lucros cessantes, de caráter compensatório, porquanto ostentam natureza jurídica distinta.
7. O pacto acessório firmado entre as partes, consistente no compromisso pela valorização de 30% do valor do imóvel, sujeita-se a condição suspensiva, de modo que, não implementada esta, não há que se falar em obrigação das promitentes vendedoras.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.